Tribunal: TJES
Processo: 5030721-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030721-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: AIR CANADA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001866-46.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO:
GLAUCIO ALVES BARBOSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. REEMBOLSO DE PASSAGENS. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer o reembolso de valores pagos no montante de R$7.743,96 (sete mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) em decorrência de cancelamento de passagens.

Em sede de contestação (ID 4920247), a requerida AIR CANADA aduziu a regularidade dos serviços prestados e requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A requerida EDESTINOS em sede de contestação (ID 4920260) sustentou preliminarmente preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito sustentou que a responsabilidade do reembolso é da companhia aérea e alegou também inexistência de danos morais.

A sentença (ID 4920270) proferida pelo juízo condenou as requeridas solidariamente o valor de R$ 7.743,96 (sete mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)
,
e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A requerida EDESTINOS interpôs recurso inominado (ID 4920278) sustentando que encaminhou o pedido de reembolso a companhia aérea, desta forma cumpriu com seu papel que era apenas de intermediadora e que apenas vendeu os bilhetes e impugnou os danos morais, requerendo subsidiariamente a sua redução.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

A recorrente sustenta que a responsabilidade pelo reembolso pertence exclusivamente a companhia aérea, todavia nos termos do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor a agência de turismo e a empresa aérea respondem solidariamente pelos danos causados, de forma solidária e integral, desta forma não merece ser acolhida a tese do recorrente.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. Reembolso de despesas com aquisição de passagens aéreas Responsabilidade solidária entre agência de turismo e companhia aérea. Artigo 7 do CDC. Pandemia de COVID-19. Força maior ou caso fortuito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Devido o reembolso integral de forma solidária. Manutenção da Sentença. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10004433520228260010 SP 1000443-35.2022.8.26.0010, Relator: Eliane da Camara Leite Ferreira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Nona Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

Desta forma, verifico que a tese da recorrente não deve prosperar, considerando que faz parte da cadeia de consumo e responde solidariamente junto a companhia aérea requerida.

No que concerne aos danos morais, verifico que os mesmos foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)